Tribunal: STF
Processo: AI 68985
Classe: AI
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-05-17
Data de publicação: 1977-05-17

Ementa:
INTERMEDIAÇÃO COMERCIAL. RECONHECIMENTO DESTA. PELO ACÓRDÃO
RECORRIDO, COM BASE EM INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO E EXAME DA PROVA.
MATÉRIA INSUSCTIVEL DE EXAME EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SÚMULA 279 E 454.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.